Tribunal: TJES
Processo: 5012450-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Internação involuntária; Internação Compulsória
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012450-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA DE FATIMA GODIM SILVA

AGRAVADO: MARIANA GABRIELY GODIM SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. Os requisitos exigidos pela Lei nº 10.216/2001 restaram satisfeitos, estando evidente, ainda, a urgente necessidade da requerida ser submetida a internação compulsória, tratando-se de medida decretada com a finalidade de preservação de sua vida.

3. Agravo Interno Prejudicado. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno e Agravo de Instrumento nº. 5012450-51.2024.8.08.0000

Agravante: Rosana de Fatima Godim Silva

Agravados: Estado do Espírito Santo e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (Id 9583722) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Rosana de Fatima Godim Silva contra o Estado do Espírito Santo, Município de Vila Velha, indeferiu o pedido de tutela de urgência de internação compulsória de Gabriely Godim Silva.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que o laudo médico demonstra a gravidade da condição da paciente Gabriely Godim Silva em razão do quadro de dependência química, de modo que a falta de laudo circunstanciado não pode impedir a sua internação, defendendo estarem presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id 9755333).

Agravo interno (Id 9945585).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id 10290961).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso (Id 11072499).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão de indeferiu o pedido de tutela de urgência pra internação compulsória de Gabriely Godim Silva.

Para tanto, sustenta a recorrente que o laudo médico demonstra a gravidade da condição da paciente em razão do quadro de dependência química, de modo que a falta de laudo circunstanciado não pode impedir a sua internação.

Importante consignar que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Nesse passo, a pretensão de internação compulsória ventilada na presente demanda encontra-se fulcrada no art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, prescrevendo o
caput
do referido dispositivo que “
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”
e o art. 4º que “
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”.

Em que pese a decisão inicial, o laudo médico apresentado (Id 9583724) fora elaborado mediante avaliação e acompanhamento da paciente, indicando expressamente a condição de dependência química grave, com claro comprometimento de sua estabilidade psíquica e emocional, inclusive com risco à sua integridade física, notadamente porque vive nas ruas.

A situação vivida pelo paciente, dependente químico de uso abusivo de entorpecentes, que não adere a tratamento ambulatorial e coloca em risco a sua saúde, comprova a presença do
periculum in mora
em favor dele próprio, justificando, ao menos em trato inicial, a medida extrema de internação compulsória.

Portanto, sem pretender exaurir o mérito da ação originária, verifica-se que os requisitos exigidos pela Lei nº 10.216/2001 restaram satisfeitos, estando evidente a urgente necessidade de o recorrido ser submetido a internação compulsória, tratando-se de medida decretada com a finalidade de preservação de sua vida, impondo-se a revisão da decisão agravada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MEDIDA EXCEPCIONAL - LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - USO INDISCRIMINADO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS - PENSAMENTOS SUICIDAS – NECESSIDADE DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Segundo dispõe a Lei nº 13.840/2019, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional. 2. Com base no que estatui a Lei 10.216/2001, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para tanto e poderá ser de três espécies, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória. 3. Constatada a existência de laudos médicos recentes e circunstanciados no sentido de que o paciente faz uso indiscriminado de substâncias tóxicas apresentando surtos esquizofrênicos, pensamentos suicidas, abandono dos cuidados pessoais de higiene, sem alimentação mínima e abandono de terapia medicamentosa, mostra-se necessária a manutenção da decisão que determinou a internação compulsória. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003187-92.2024.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2024)

Por tais razões,
conheço do recurso e
ele dou provimento
para deferir a tutela de urgência, autorizando a internação compulsória de Gabriely Godim Silva, determinando ao Estado do Espirito Santo que forneça vaga em clínica especializada pelo tempo necessário ao restabelecimento da paciente.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.

E. Pares, após consultar os autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira